Tribunal: TJBA
Processo: 8051906-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051906-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO MORALES DE AVILA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: J.L.A COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP e outros (4)

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALCANCE DO ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO DE OFÍCIO À COEXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas dos executados, por estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, e determinou sua liberação imediata. A decisão também estendeu, de ofício, tal proteção à coexecutada Pollyceia da Cruz Alves de Oliveira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, inferiores a 40 salários-mínimos, especialmente quando oriundos de atividade empresarial; e (ii) saber se é válida a extensão de ofício da proteção legal à coexecutada que não impugnou expressamente a constrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 833, X, do CPC a qualquer depósito bancário, não apenas em caderneta de poupança, desde que o montante não ultrapasse 40 salários-mínimos.

A relativização dessa impenhorabilidade exige a demonstração de excepcionalidade e exaurimento de outros meios executórios, conforme o precedente do EREsp 1.874.222/DF, o que não se verifica nos autos.

A atuação de ofício do juiz ao reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada em nome da coexecutada está amparada na jurisprudência consolidada, dado o caráter de norma de ordem pública da regra contida no art. 833, X, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.086.633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8051906-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agavada J.L.A COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)